Tribunal: TJSP
Processo: 0034391-26.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Falsidade ideológica (art. 299, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Sentenciado que, após ter sua carteira nacional de habilitação apreendida, assinou termo de declaração no sentido de

Ementa:
Apelação Criminal – Falsidade ideológica (art. 299, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Sentenciado que, após ter sua carteira nacional de habilitação apreendida, assinou termo de declaração no sentido de que o documento havia sido extraviado (cf. "termo de declaração de perda/extravio" de fl. 102), a fim de obter uma nova viado documento – Recurso desprovido.